Tribunal: CARF
Processo: 14747.000104/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14747.000104/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.285 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO DE J. F. COMERCIO DE CEREAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
INTERESSE COMUM. SÓCIOS DE FATO. INTERPOSIÇÃO DE
PESSOAS.
Havendo comprovação de que havia sócios de fato, que efetivamente conduziram os negócios
da empresa por meio da interposição pessoas sem capacidade econômica para garantir as
obrigações da pessoa jurídica, deve ser mantida a sujeição passiva solidária daqueles com base
no art. 124, I.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora. Vencidos os conselheiros
Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias e Cleucio Santos Nunes, que
afastavam a responsabilidade tributária atribuída ao recorrente. Declarou-se impedido de
participar do julgamento o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada). Presidiu o julgamento o conselheiro
Ricardo Marozzi Gregório (presidente-substituto).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregório - Presidente-substituto
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca,
Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sérgio
Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e Carmen Ferreira Saraiva (suplente
convocada) e Ricardo Marozzi Gregório (presidente-substituto).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14747.000104/2010-85
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.285 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14747.000104/2010-85

Trata-se de recurso voluntário interposto por JOSÉ FARIAS SOBRINHO contra o
acórdão no 11-50.014 (e-fls. 264-268) proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Recife/PE – DRJ/REC, que julgou improcedente a impugnação apresentada.

Na origem tem-se autos de infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica –
IRPJ, do Programa de integração Social – PIS, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, lavrados contra J. F.
COMERCIO DE CEREAIS LTDA.

Houve imputação de responsabilidade solidária ao recorrente e a Hallan Jackson
Mendes Farias, conforme Termos de sujeição passiva solidária às e-fls. 192-199, e os ora recorrentes
contra ela se insurgiram por meio de impugnação.

O julgador a quo entendeu, em suma, não ter competência para apreciar a matéria
relativa à responsabilidade solidária, o que foi objeto de recurso voluntário posteriormente
provido pelo acórdão 1802-002.348 (e-fls. 253-258), que anulou a decisão de primeira instancia
e determinou o retorno dos autos à DRJ para julgamento e apreciação das razoes de impugnação.

A nova decisão refere que as matérias objeto da impugnação (e-fls. 04-08) foram
as seguintes:

Contrapôs-se nas impugnações, em essência, que:

8.1 – Os impugnantes não poderiam ser imputados como responsáveis solidários, uma
vez que não teriam dado causa às infrações apuradas na J F Comércio de Cereais Ltda.

8.2 – Eles teriam se retirado da empresa antes do período objeto da fiscalização. O Sr.
Hallan Jackson Mendes Farias teria repassado suas cotas para o Sr. José Virgínio do
Nascimento, em 15.08.2005; já o Sr. José Farias Sobrinho teria repassado as suas para o
Sr. Reginaldo Felipe da Silva, em 07.08.2006; tudo sacramentado em alterações
contratuais.

8.3 – Os negócios da J F Comércio não seriam, atualmente, mais de seu conhecimento,
que jamais teriam descumprido a lei, e, se o fizeram, teria sido por desconhecimento e
não por “intenção própria”.

Em seu voto, o julgador a quo consignou os seguintes fundamentos para manter a
imputação da responsabilidade solidária:

Não há acordar com as razões da defesa. Ante as evidências colhidas pela fiscalização,
resta claro que mesmo após deixarem de figurar contratualmente como sócios da J F
Comércio de Cereais Ltda., os impugnantes continuaram a gerir os seus negócios; as
pessoas que os substituíram no quadro societário, na verdade, nada tem a ver com a
empresa.

10. Consoante Relatório Fiscal, os impugnantes foram responsáveis pela constituição da
J F Comércio de Cerais Ltda. em 17 de fevereiro de 2005.

Conforme a 1a alteração contratual, datada de 17 de agosto de 2005, o sr. Hallan foi
substituído no Quadro societário pelo Sr. José Virgínio do Nascimento. Ocorre que,
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.285 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14747.000104/2010-85

conforme declaração prestada pelo próprio Sr. Hallan, ele não conhece o Sr. José
Virgínio do Nascimento, apesar de o referido senhor “ter o seu mesmo endereço”.

12. Também o Sr. José Farias Sobrinho declarou desconhecer o Se. José Virgínio, isso
apesar de, contratualmente, haver passado de 17 de agosto de 2005 a 10 de agosto de
2006 como sócio dele na J F Comércio de Cereais Ltda.

13. Conforme a 2a alteração contratual, datada de 10 de agosto de 2006, o Sr. José
Farias Sobrinho teria sido substituído no quadro societário da empresa pelo contribuinte
Reginaldo Felipe da Silva.

14. Ocorre que este último senhor declarou, em duas oportunidades, que desconhece o
Sr. José Farias, bem assim a J F Comercio de Cereais.

15. Consoante o Relatório Fiscal, o Sr. Reginaldo Felipe é uma pessoa humilde e de
baixo grau de escolaridade. Em depoimento, relatou haver fornecido seus documentos
de identidade e comprovante de residência ao Sr. José Roberto Marcelino Pereira
(contador), em virtude de promessa de emprego por parte deste.

Constatou-se ainda a existência de procuração particular, datada de 11 de dezembro de
2006, em que o Sr. Reginaldo Felipe constitui o Sr. José Farias Sobrinho como
procurador da J F Comercio de Cereais, para representá-la perante repartições públicas e
serviços notariais e de registro.

Além de todas essas evidências, ainda se verificou os Srs. José Farias Sobrinho e Hallan
Jackson Mendes Farias constituíram, em 20 de março de 2007, a pessoa jurídica
Cerealista Farias Ltda, no mesmo local da J F Comércio de Cereais Ltda., e com o seu
mesmo objeto social.

18. Todos esses fatos, repise-se, levam à conclusão de que os referidos senhores José
Farias e Hallan Jackson utilizaram-se da inclusão de terceiros no quadro societário da J
F Comércio de Cereais para se esquivarem da responsabilidade decorrente da ausência
de recolhimento de tributos federais, além de demonstrar eles foram os verdadeiros
administradores da atividade desenvolvida pela referida empresa, apesar de sua saída
formal do quadro societário. Completamente cabível, desse modo, a sua
responsabilização nos termos do inciso I do art. 124 do CTN.

Assim, ante o exposto, voto por confirmar a imputação de responsabilidade solidária.

No recurso voluntário interposto unicamente por JOSÉ FARIAS SOBRINHO, (e-
fls. 285-295) o recorrente descreve os fatos e pede a improcedência do termo de sujeição passiva
solidária (e-fls. 192-195) pela ausência de fundamento para sua responsabilização. Refere que se
retirou da sociedade em agosto de 2006, antes, portanto, da ocorrência da maior parte dos fatos
geradores, e que o termo de sujeição passiva solidária menciona apenas indícios.

Refere, ademais, discordar que a mera alegação de que os atuais sócios não
conhecem os recorrentes é insuficiente para comprovar que o recorrentes conduziam os negócios
da empresa. O mesmo se diga em relação à procuração, que nem ao menos conferia poderes de
administração. A verdade, segundo a recorrente, é de que não há quaisquer provas de que o
recorrente e Hallan Jackson M. Farias seriam "os verdadeiros administradores da atividade
empresarial desenvolvida pela J. F. Comércio de Cereais Ltda.", como quer o "Termo de
Sujeição Passiva" em questão.

Defende a inexistência de provas capazes de demonstrar que o recorrente seria o
verdadeiro administrador como constou no termo de sujeição passiva. Afirma que “a única
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.285 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14747.000104/2010-85

prova verdadeiramente consistente existente nos autos - o contrato social firmado pelos antigos
e pelos atuais sócios, dando conta da saída dos primeiros da sociedade antes da ocorrência de
boa parte dos fatos fiscalizados - fala em contrário da presunção adotada pela fiscalização, de
que o recorrente seria o “verdadeiro administrador” da sociedade.”

De acordo com o recorrente, a fiscalização não logrou demonstrar os requisitos do
art. 135 do CTN para lhes responsabilizar. Recordam que mero inadimplemento de obrigação
tributária não configura infração à lei, conforme jurisprudência do STJ, de modo que inexistem
nos autos fundamentos para a sua responsabilização. Afirma que a conduta fraudulenta precisa
ser efetivamente provada antes de se buscar o patrimônio dos sócios e administradores.

Arguem, ainda, a nulidade do termo de sujeição passiva solidária, porque
competiria às instâncias julgadoras da RFB o julgamento da responsabilidade que lhes foi
atribuída.

Em suas palavras:

Fato é, portanto, que não há qualquer fundamento para a responsabilização do
recorrente, eis que (i) este não era administrador da sociedade ao tempo dos fatos
fiscalizados (confiram-se contratos sociais e alterações contidas nos autos) e (ii) não
há, de todo modo, qualquer indício da ocorrência das hipóteses a que alude o art.
135 do CTN.

Diante de tudo isso, resta comprovado não ter o recorrente interesse comum na
ocorrência do fato gerador, tampouco que tenha cometido atos contrários à lei, estatuto
e contrato social, ou que tenha agido com excesso de poder, devendo ser excluído do
quadro de devedores e responsáveis solidários elaborado pela Fiscalização.

Ao final, requer o acolhimento das razões recursais e o afastamento de sua
responsabilização e retirada do quadro de devedores e responsáveis elaborado pela fiscalização.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Do conhecimento

O recorrente foi intimado por meio de aviso de recebimento assinado em
24/09/2015 (e-fl. 283) e apresentou seu recurso em 14/08/2015 (e-fl. 285), sendo tempestivo,
portanto.

A matéria se encontra no âmbito da competência desta Seção, de modo que o
recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.

Assim, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.

Reitero que não há recurso da empresa e dos demais responsáveis solidários.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.285 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14747.000104/2010-85

Do mérito

Da solidariedade passiva por interesse comum

O acórdão recorrido manteve a imputação de responsabilidade solidária ao
recorrente com base no art. 124, I do CTN pelos seguintes argumentos, já relatados e ora
reproduzidos:

Não há acordar com as razões da defesa. Ante as evidências colhidas pela fiscalização,
resta claro que mesmo após deixarem de figurar contratualmente como sócios da J F
Comércio de Cereais Ltda., os impugnantes continuaram a gerir os seus negócios; as
pessoas que os substituíram no quadro societário, na verdade, nada tem a ver com a
empresa.

10. Consoante Relatório Fiscal, os impugnantes foram responsáveis pela constituição da
J F Comércio de Cerais Ltda. em 17 de fevereiro de 2005.

Conforme a 1a alteração contratual, datada de 17 de agosto de 2005, o sr. Hallan foi
substituído no Quadro societário pelo Sr. José Virgínio do Nascimento. Ocorre que,
conforme declaração prestada pelo próprio Sr. Hallan, ele não conhece o Sr. José
Virgínio do Nascimento, apesar de o referido senhor “ter o seu mesmo endereço”.

12. Também o Sr. José Farias Sobrinho declarou desconhecer o Sr. José Virgínio, isso
apesar de, contratualmente, haver passado de 17 de agosto de 2005 a 10 de agosto de
2006 como sócio dele na J F Comércio de Cereais Ltda.

13. Conforme a 2a alteração contratual, datada de 10 de agosto de 2006, o Sr. José
Farias Sobrinho teria sido substituído no quadro societário da empresa pelo contribuinte
Reginaldo Felipe da Silva.

14. Ocorre que este último senhor declarou, em duas oportunidades, que desconhece o
Sr. José Farias, bem assim a J F Comercio de Cereais.

15. Consoante o Relatório Fiscal, o Sr. Reginaldo Felipe é uma pessoa humilde e de
baixo grau de escolaridade. Em depoimento, relatou haver fornecido seus documentos
de identidade e comprovante de residência ao Sr. José Roberto Marcelino Pereira
(contador), em virtude de promessa de emprego por parte deste.

Constatou-se ainda a existência de procuração particular, datada de 11 de dezembro de
2006, em que o Sr. Reginaldo Felipe constitui o Sr. José Farias Sobrinho como
procurador da J F Comercio de Cereais, para representá-la perante repartições públicas e
serviços notariais e de registro.

Constatou-se ainda a existência de procuração particular, datada de 11 de dezembro de
2006, em que o Sr. Reginaldo Felipe constitui o Sr. José Farias Sobrinho como
procurador da J F Comercio de Cereais, para representá-la perante repartições públicas e
serviços notariais e de registro.

Além de todas essas evidências, ainda se verificou os Srs. José Farias Sobrinho e Hallan
Jackson Mendes Farias constituíram, em 20 de março de 2007, a pessoa jurídica
Cerealista Farias Ltda, no mesmo local da J F Comércio de Cereais Ltda., e com o seu
mesmo objeto social.

18. Todos esses fatos, repise-se, levam à conclusão de que os referidos senhores José
Farias e Hallan Jackson utilizaram-se da inclusão de terceiros no quadro societário da J
F Comércio de Cereais para se esquivarem da responsabilidade decorrente da ausência
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.285 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14747.000104/2010-85

de recolhimento de tributos federais, além de demonstrar eles foram os verdadeiros
administradores da atividade desenvolvida pela referida empresa, apesar de sua saída
formal do quadro societário. Completamente cabível, desse modo, a sua
responsabilização nos termos do inciso I do art. 124 do CTN.

Assim, ante o exposto, voto por confirmar a imputação de responsabilidade solidária.

Entendo necessário reproduzir a descrição dos fatos e evidências que constaram
no Termo de sujeição passiva (e-fls. 192-195):

No exercício das funções de Auditor(es)-Fiscal(is) da Receita Federal do Brasil, foram,
colhidos substanciais elementos que caracterizam o envolvimento do contribuinte -
JOSÉ FARIAS SOBRINHO, ao lado do seu filho, Hallan -Jackson Mendes Farias, .CPF
n° - 690.499.634-04, como efetivos responsáveis pela condução das operações da
pessoa – jurídica sob fiscalização, mesmo após deixarem de figurar contratualmente na
condição de sócios. As provas colhidas são fortes evidências dos seguintes fatos:

Os contribuintes em questão foram os responsáveis pela constituição da pessoa jurídica
fiscalizada, em. 17 de fevereiro de 2005.

Conforme a 1a alteração contratual, datada de 17 de agosto de 2005, o Sr. Hallan
Jackson Mendes Farias teria sido substituído no quadro societário da pessoa jurídica
pelo contribuinte José Virgínio do Nascimento, CPF n° 032.572.924-73.

Do mesmo modo, o sócio José Farias Sobrinho declarou não conhecer o Sr. José
Virgínio, isso apesar de, contratualmente, haver passado de 17 de agosto de 2005 a 10
de agosto de 2006 como sócio do mesmo na pessoa jurídica fiscalizada.

Conforme a 2a alteração contratual, datada de 10-de agosto de 2006, o Sr. José Farias
Sobrinho teria sido substituído no quadro societário da pessoa jurídica pelo contribuinte
Reginaldo Felipe da Silva, CPF n° 034.101 .694-23.

O Sr. Reginaldo Felipe da. Silva, contudo, declarou em duas oportunidades desconhecer
o Sr. José Farias Sobrinho, bem como a pessoa jurídica sob ação fiscal.

O Sr. José Farias, por sua vez, não soube precisar em que oportunidade ,e por meio de
quem conheceu o Sr. Reginaldo Felipe.

Além disso, o Sr. Reginaldo Felipe, pessoa de condições sociais humildes e baixo grau
de escolaridade, relatou haver fornecido seus documentos de identidade pessoal e
comprovante de residência ao Sr. José Roberto Marcelino Pereira, CPF n° 568.300.504-
30, em virtude de promessa de emprego feita por este. Afirmou, ainda, que, em
momento posterior, teria-assinado alguns papéis fornecidos pelo Sr. José Roberto, que
reputava relacionados com a referida- promessa de emprego.

O Sr. Reginaldo Felipe, ainda, não reconheceu a autenticidade da assinatura
constante da 2a alteração contratual, por meio da qual teria ingressado no quadro
societário da pessoa jurídica.

Foi constatado, ainda, a existência de procuração particular, datada de 11 de dezembro
de 2006, por meio da qual o Sr. Reginaldo Felipe da Silva constitui o Sr. José Farias
Sobrinho como procurador da pessoa jurídica fiscalizada, para representá-la perante
repartições públicas e serviços notariais e de registro.

Os Srs. José Farias Sobrinho e Hallan Jackson Mendes Farias constituíram, em 20 de
março de 2007, a pessoa jurídica Cerealista Farias Ltda, CNPJ n° 08.717.274/000140,
no mesmo local da pessoa jurídica fiscalizada e com o mesmo objeto social desta.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.285 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14747.000104/2010-85

Questionados quanto a razão pela qual teria deixado de ser sócio da JF e constituído a
Cerealista Farias no mesmo local e com o mesmo objeto, o Sr. José Farias afirmou que
tal fato foi motivado por questões familiares as quais não quis comentar; enquanto o Sr.
Hallan Jackson afirmou que saiu do quadro societário da pessoa jurídica fiscalizada em
decorrência de problemas com o seu irmão, o qual entendeu que o seu pai havia
constituído a empresa em beneficio do declarante, mas que tais questões teriam cessado
quando da constituição da nova pessoa jurídica.

Todos os fatos descritos conduzem à evidência de que os Srs. José Farias Sobrinho e
Hallan Jackson Mendes Farias utilizaram-se da inclusão de terceiros no quadro
societário da pessoa jurídica sob ação fiscal, de modo a se esquivarem da
responsabilidade decorrente da ausência de recolhimento de tributos federais (o último
recolhimento data de 10/06/2005, portanto, dois meses antes da suposta saída do Sr.
Hallan Jackson do quadro societário da pessoa jurídica) e possibilitando-os a
constituição de nova pessoa jurídica.

Além disso, as provas colhidas revelam a participação do Sr. José Roberto Marcelino
Pereira em tal operação, conforme declaração prestada pelo Sr. Reginaldo Felipe da
Silva; bem como declaração prestada pelo contador José Marcelino Pereira, CPF n°
884.355.714-91, o qual assumiu que foi o responsável pela alteração contratual
referente à retirada do quadro societário do Sr. José Farias Sobrinho e a entrada do
contribuinte Reginaldo Felipe da Silva, consoante documentação fornecida pelo Sr. José
Roberto Marcelino Pereira.

O Sr. José Marcelino Pereira declarou, ainda, que, após a referida alteração contratual,
permaneceu como contador da citada pessoa jurídica por cerca de três meses, sendo que
jamais teve contato com os contribuintes José Virgínio do Nascimento e Reginaldo
Felipe da Silva; e que, durante esse período de três meses, as pessoas de contato com a
J. F. foram o Sr. José Farias Sobrinho e o seu primo José Roberto Marcelino Pereira.

Todos os fatos, portanto, demonstram claramente o interesse- comum dos contribuintes
José Farias Sobrinho e Hallan Jackson Mendes Farias nas operações da pessoa jurídica
em pauta, como aqueles que tinham relação pessoal e direta com a ocorrência dos fatos
geradores da obrigação tributária -e como verdadeiros administradores da atividade
empresarial desenvolvida pela J. F. Comércio de Cereais Ltda, mesmo após a saída do
quadro societário desta, de modo. que se impõe reconhecer a solidariedade tributária
passiva dos mesmos pelos débitos tributários constituído em relação à fiscalizada, na
forma do art. 124, inciso l, do Código Tributário Nacional.

Como se observa, a fiscalização apurou alterações no quadro social da empresa,
por meio do ingresso de sócios fictícios, conforme demonstram os termos de declaração às e-fls.
68-79 indicados acima.

A situação demonstrada indica claramente a existência de sócios de fato, que se
valiam de outras pessoas para composição do quadro societário, do qual se retiraram apenas
formalmente. Essa situação enseja a responsabilização solidária, a exemplo do seguinte julgado:
Numero do processo: 10640.722325/2013-98
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jun 20 00:00:00 BRT 2017
Data da publicação: Fri Aug 11 00:00:00 BRT 2017
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2008, 2009
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. PROVA INDICIÁRIA.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.285 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14747.000104/2010-85

O conjunto de indícios precisos, graves, harmônicos e que se convergem para o
convencimento da autoridade julgadora constitui meio de prova idôneo para caracterizar
o interesse comum e, conseqüentemente, aplicar a responsabilidade solidária.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL. Uma vez comprovado que os sócios de fato da empresa
fiscalizada não constam em seu quadro societário, e havendo a caracterização de
confusão patrimonial entre o sujeito passivo solidário e a devedora principal, cabível a
imputação da responsabilidade tributária por interesse comum, na linha do que dispõe o
artigo 124, I, do CTN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
MULTA QUALIFICADA. A prática reiterada, por sucessivos exercícios, de omitir
receitas tributáveis ao fisco federal, tendo apresentado declaração de inatividade, mas
declarado as receitas ao fisco estadual, caracteriza conduta dolosa, razão pela qual
correta a aplicação da multa qualificada de 150%. MULTA QUALIFICADA.
CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. A vedação ao
confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo ao fisco aplicar a
multa no percentual previsto na lei. O CARF, aliás, não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula no 02. IRPJ. OMISSÃO
DE RECEITAS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. Em razão da relação de causa e efeito,
aplica-se aos lançamentos decorrentes a mesma decisão proferida no lançamento
principal.
Numero da decisão: 1201-001.760
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Roberto Caparroz de Almeida - Presidente. (assinado
digitalmente) Luis Henrique Marotti Toselli - Relator. EDITADO EM: 21/07/2017
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Roberto Caparroz de Almeida,
Luis Fabiano Alves Penteado, Paulo Cezar Fernandes de Aguiar, Luis Henrique Marotti
Toselli, Eva Maria Los, José Carlos de Assis Guimarães e Rafael Gasparello Lima.
Nome do relator: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Ademais, as pessoas interpostas, maliciosamente incluídas no contrato social da
empresa, são pessoas humildades e sem condições de fazer frente às obrigações tributárias, o que
deve resultar em responsabilização solidária dos verdadeiros sócios, a exemplo do seguinte
precedente:

Numero do processo: 10240.720336/2014-27
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Feb 22 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Thu Jun 14 00:00:00 BRT 2018
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2010
RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN.
ALCANCE. Interpostas pessoas ou laranjas componentes do quadro social da pessoa
jurídica, sem qualquer relação com as atividades da empresa, não respondem por
responsabilidade passiva solidária de que trata o artigo 124, I, do CTN; respondem,
sim, as pessoas nelas camufladas. ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL Ano-calendário: 2010 FORMALIDADES PROCESSUAIS. EFEITOS. A
exigência tributária formalizada em normas processuais não é causa de sua nulidade.
AUDITORIA FISCAL. CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. Em sede de auditoria
fiscal injustificável a pretensão de contraditório, somente admissível se concretizada
qualquer exigência dela decorrente, devidamente formalizada em processo. ASSUNTO:
SIMPLES NACIONAL EXCLUSÃO. QUESTIONAMENTO ADMINISTRATIVO.
EFEITOS. A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA
DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário: 2010 ARBITRAMENTO DE
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.285 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14747.000104/2010-85

RESULTADOS. FUNDAMENTO. A exclusão da pessoa jurídica do SIMPLES
NACIONAL implica o arbitramento de resultados, com base na incontestável receita
bruta apurada, uma vez que o sujeito passivo não optou por outra forma de tributação.
PENALIDADE QUALIFICADA. FUNDAMENTO. Comprovados procedimentos do
sujeito passivo no intuito de obstruir o conhecimento administrativo das receitas da
pessoa jurídica, justificável a qualificação da penalidade de oficio. PIS, COFINS e
CSLL. REFLEXIVIDADE MATERIAL. EFEITOS. Para tributos tomados sob os
mesmos fundamentos materiais, à falência de elemento relevante, aplica-se a mesma
decisão do feito que lhes deu origem [Grifo nosso]
Numero da decisão: 1402-002.917
Nome do relator: LUCAS BEVILACQUA CABIANCA VIEIRA

Numero do processo: 11618.001497/2003-01
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 27 00:00:00 BRT 2009
Ementa: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
Ementa: RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. COMPROVAÇÃO DO
INTERESSE DE TERCEIRO NOS FATOS QUE GERARAM A EXIGÊNCIA
FISCAL. INTERPOSIÇÃO DE TERCEIROS. Segundo o art. 124, I, do CTN, são
solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal. Comprovado nos autos que os
obrigados efetivamente conduziram os negócios da empresa, acobertados pela
interposição de terceiros sem capacidade econômica para garantir as obrigações
da pessoa jurídica, deve ser mantida a sujeição passiva solidária daqueles com base
no art. 124, I e 135, III, do CTN. LANÇAMENTO DECORRENTE— Pela relação de
causa e efeito, aplica-se ao lançamento decorrente o mesmo decidido quanto àquele do
qual decorre, se não houver elemento de prova novo ou argüição de matéria específica.
Numero da decisão: 1401-000.103
Decisão: ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado.
Matéria: Cofins - ação fiscal (todas)
Nome do relator: Antonio Bezerra Neto

Assim, entendo que deva ser mantida a responsabilidade solidária imposta ao
recorrente.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO para manter a responsabilidade solidária.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.285 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14747.000104/2010-85

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital